Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-07.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019169-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
— TUTELA COLETIVA DOS CONSUMIDORES AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — APLICAÇÃO DO
ARTIGO 6º, VIII, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Possível a inversão do ônus da prova em tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando presente a verossimilhança das alegações.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Alega, em preliminar, a nulidade da decisão por violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que não ouviu previamente a outra parte acerca da inversão do ônus da prova.

No mérito, assegura que “
é necessário tornar nítido que nada obstante tenha o legislador facultado a inversão do ônus da prova em hipóteses restritas, tal medida nunca poderá se dar de forma automática, por ostentar o cunho da excepcionalidade, restando condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6°, VIII, da Lei 8.078/90
”.

Assevera que “
no que diz respeito a tais requisitos (verossimilhança e

hipossuficiência), deve ser reconhecido que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em

hipótese alguma pode ser considerado hipossuficiente para os fins da pretensão equivocadamente

acolhida em instância singela, evidenciando a impossibilidade de que ônus da prova restasse

invertido
”.

Afiança que “
resta demonstrado que a investigação promovida pelo MPE
[Ministério Público Estadual]
está

calcada em apenas duas denúncias de consumidores cuja problema já foi solucionado há muito

tempo, e, os indicadores do Município estão dentro do permissivo legal estabelecido pela agência

reguladora, ausente, portanto, o requisito da verossimilhança das alegações
”.

Afirma que “
q
uanto ao requisito da hipossuficiência, inexiste qualquer desequilíbrio

ou desigualdade técnica na relação formada na Ação Civil Pública ajuizada, pelo contrário, o

Ministério Público possui condições altamente técnicas para defender o alegado em sua petição

inicial, estando em total paridade com a agravante
”. Ademais, “
n
ão se configura na demanda a hipossuficiência, isso porque o Ministério

Público tem um corpo técnico especializado e extremamente capaz de instruir os autos com os

elementos que entende como constitutivo do direito alegado
”.

Acentua que “
a
inversão do ônus da prova foi deferida em despacho inicial de

recebimento da ação civil pública, antes mesmo que a agravante tivesse apresentado sua defesa e,

como amplamente demonstrado, sem a presença das justificativas legais ao benefício
”.

Pontua que “
imperioso, pois que a análise do pedido de inversão do ônus da prova observasse a prévia manifestação da recorrente, o que não ocorreu, tornando nulo o decisum por manifesta infringência ao princípio do contraditório, alinhada à violação frontal ao artigo 10 do CPC
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 151223675).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 157853664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] 1 – Em caso de relação de consumo, considerando a verossimilhança da alegação, declaro invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC [Código de Defesa do Consumidor].

[...]

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 15 de agosto de 2022.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1001674-90.2022.8.11.0018, Primeira Instância,
Id. 92476955
).

Em preliminar, alega que a decisão incorreu em nulidade por violação ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, visto que o Juízo de Primeiro Grau não oportunizou a manifestação acerca da inversão do ônus da prova.

No caso
, ainda que se pudesse cogitar do exame da eventual nulidade da decisão
por violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil
, o fato é que a alegação vem dissociada da demonstração de eventual prejuízo à defesa da agravante, situação que desqualifica a tese recursal em face de princípio de que não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que alega (
pas de nullité sans grief
).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs, em 19 de julho de 2022,
ação civil pública com pedido de indenização por danos morais coletivos
contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em razão de irregularidades praticadas pela concessionária de energia elétrica no que se refere à cobrança nas faturas de valores, em tese, a mais do que o efetivamente consumido e má prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no Município de Juara (Primeira Instância, Inicial, Id. 90299996 – fls. 2).

Portanto, constata-se que o agravado está a atuar na defesa dos interesses e direitos dos consumidores do Município de Juara, consoante autoriza o artigo 82, I, da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público [...].

Quanto à inversão do ônus da prova, o artigo 6º, VIII, d
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe que:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos,

inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [sem negrito no original].

O fato de se tratar de tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não afasta a possibilidade de se inverter o ônus da prova, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’ (STJ, REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/08/2011). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.300.588/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 18/05/2012; STJ, AgRg no REsp 1.241.076/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 09/10/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1318862/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2016).

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1019591-16.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
30 de junho de 2023
; e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015638-44.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
10 de maio de 2022
.

Ademais, não se está a determinar a inversão do ônus da prova em razão da incapacidade técnica ou financeira do agravado, mas sim porque presente a verossimilhança das alegações, uma vez que há indícios suficientes de prova
, em tese,
acerca da
ineficiência da prestação de serviços consistente na distribuição de energia elétrica e eventuais danos aos consumidores
, conforme restou evidenciado no inquérito civil nº 002525-038 instaurado em 1º de novembro de 2019.

Outrossim, o inquérito civil trata-se de um procedimento administrativo destinado a colher elementos de convicção para a eventual propositura de uma ação civil pública e para que o Ministério Público não ingresse com uma demanda infundada quando da ausência e preexistência dos elementos necessários.

Dessa forma, é necessário registrar que as provas anexadas no inquérito civil consistem em declarações dos consumidores acerca da má prestação do serviço (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 56 e 104), imagens dos prejuízos causados pela falta de energia elétrica (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 59/68), ofícios do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que a agravante adote providências e regularize o fornecimento de energia elétrica (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 82 e 109), parecer técnico da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 91/94) e termos de reclamações de consumidores (Primeira Instância, Id. 9030003 – fls. 196/202 e Id. 90300004 – fls. 1/79).

Em conclusão, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, não está a ensejar retificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023